Tribunal: TJDFT
Processo: 0749521-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior já atingida pela preclusão.

2 – A decisão proferida pelo Juiz da causa, no que toca à penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel alienado fiduciariamente, não ostenta cunho decisório próprio, porquanto apenas espelha o que já havia sido definido em decisão anterior, a qual retrata o acolhimento parcial de pedido realizado pela Credora Fiduciária, ora Agravante, convertendo-se a constrição do imóvel em penhora sobre os direitos aquisitivos que os Executados detêm sobre o bem. Nessa linha, tratando-se de tema atingido pela preclusão, é certo que a ordem, agora, de designação de leilão para a alienação dos referidos direitos aquisitivos penhorados não tem o condão de reabrir a discussão da matéria, sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do CPC.

Agravo Interno desprovido.